Tribunal: TJSP
Processo: 1015480-31.2014.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE) – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015480-31.2014.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
GILSON NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015480-31.2014.8.26.0577/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1015480-31.2014.8.26.0577/50001 – São José
dos Campos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Gilson Nunes da Silva.
Voto no 35.775
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE)
Prequestionamento
Matéria suficientemente analisada e
decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao V. Acórdão de fls. 146/149,
alegando, em suma, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
ventilada nos autos. Postula, assim, sua declaração, inclusive para fins de
prequestionamento.
2 De se registrar que no julgamento do Tema 810
(RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015480-31.2014.8.26.0577/50001 -Voto no
3
atualização monetária das parcelas em atraso.
Assim, a decisão do V. Aresto embargado encontra-se
em perfeita harmonia com aquilo que ficou decidido pelo E. STF.
Ademais, é de se observar que não houve o trânsito
em julgado dos V. Arestos (fls. 82/84 e 102/103). Afinal, foram interpostos
recursos especial e extraordinário pelo autor.
Destarte, não há que se falar em coisa julgada.
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida pelo V. Acórdão, o que é inadmissível.
Destarte, nada há a acrescentar.
3 Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)